Tribunal: TJBA
Processo: 8023395-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023395-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TERIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DO SISTEMA PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR NA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. ART. 6º DA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). PRIMAZIA DA LEI ESPECIAL SOBRE O CPC. TEMA 876 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. CITAÇÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta por empresa executada. A agravante sustenta a nulidade da execução e o indeferimento da inicial em razão da inércia da Fazenda Pública, por oito anos, em fornecer o endereço correto para citação após intimação para emenda.

Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a ausência de indicação precisa ou a insuficiência do endereço do executado na petição inicial da execução fiscal conduz, obrigatoriamente, à extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia ou ausência de pressuposto processual.

Razões de decidir
3. A execução fiscal é regida por diploma especial (Lei nº 6.830/1980), cujos requisitos para a petição inicial (art. 6º) são simplificados e prevalecem sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. 4. A indicação do domicílio do devedor na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na exordial é condicionada ao conhecimento prévio do Fisco ("sempre que conhecido"), conforme art. 2º, § 5º, II da LEF e art. 202, I do CTN. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 876
, consolidou o entendimento de que a falta de requisito não previsto no art. 6º da LEF
(CNPJ do executado)
não enseja o indeferimento da petição inicial
da Execução Fiscal
, dada a especialidade da norma. 6. O comparecimento espontâneo da parte executada para oferecer defesa (exceção de
pré
-executividade) supre eventual vício ou falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 7. A alegada inércia prolongada da Fazenda Pública é matéria afeta a eventual prescrição intercorrente, tese não ventilada na origem nem objeto do presente recurso.

Dispositivo
8. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8023395-93.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
TERIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
e parte agravada o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.